Tribunal: TJPA
Processo: 0061643-31.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0061643-31.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
JOSÉ CARLOS CARDIM PEREIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELANTE:
RAUL SANTOS GONÇALVES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. INCABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA RELATORA.
1. Não há que se falar em desclassificação para furto por arrebatamento, tendo em vista que conforme depoimento das vítimas e das testemunhas, os acusados cometeram o crime mediante grave ameaça as ofendidas, no momento em que munidos de uma faca acuaram as mesmas para que não oferecessem resistência, a fim de dispor dos seus bens;
2. Impossível, no caso em apreço, se falar em tentativa, pois seja na seara doutrinária ou jurisprudencial, há muito já restou ultrapassada, sedimentado o entendimento de que, para a caracterização do crime de roubo consumado basta a simples disponibilidade do bem subtraído pelo agente criminoso, não sendo necessária a posse tranquila da
res furtiva
;
3. A mera invocação do respeito aos princípios da individualização da pena, da isonomia e da co-culpabilidade não são justificativas suficientes em si mesmas a configurá-la, primeiro porque a defesa não demonstrou concretamente qualquer circunstância relevante antes ou depois do crime que justifique a aplicação da referida atenuante. Ademais, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode diminuir a sanção abaixo do mínimo legal em abstrato, conforme mandamento contido na Súmula n.º 231 do STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, início em 03/08/2020 à 10/08/2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0061643-31.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
JOSÉ CARLOS CARDIM PEREIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELANTE:
RAUL SANTOS GONÇALVES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
JOSÉ CARLOS CARDIM PEREIRA E RAUL SANTOS GONÇALVES,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que impôs à eles as seguintes penas:

-
JOSÉ CARLOS CARDIM PEREIRA
: pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

em regime inicial aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro;

-
RAUL SANTOS GONÇALVES:
pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

em regime inicial aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial (fls. 02/05), que no dia 28/10/2015, por volta das 17h15m, os denunciados abordaram as vítimas próximo à Praça do Relógio, exigindo-lhes as bolsas, e, diante da recusa, puxaram as bolsas e correram em direção à Praça do Açaí.

Consta ainda que os policiais militares viram os denunciados correndo e resolveram interceptá-los, e, com eles, encontraram as bolsas das vítimas, as quais foram devolvidas, após o reconhecimento dos denunciados por estas.

Em
razões recursais (fls. 129/133)
, o recorrente pugna pela reforma da sentença, sob a argumentação de que inexistiu grave ameaça ou violência, devendo ser o crime desclassificado para furto.

Assevera ainda que o delito não fora consumado, devendo ser aplicada a tentativa.

Por fim, aduz que deve ser reconhecida a atenuante do art. 66 Do CPB, bem como a aplicação da pena no mínimo legal em face da co-culpabilidade, devendo ser entendida como inconstitucional a Súmula 231 do STJ.

Em
contrarrazões (fls. 135/136),
o Ministério Público requer seja conhecido e
parcialmente provido
o recurso manejado pela defesa, para reconhecer o crime em sua forma tentada e aplicar a atenuante do art. 66 do CPB.

Nesta superior instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (fls. 141/145),
manifestou-se pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO.

Segundo o recorrente a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que o modus operandi quanto a violência ou grave ameaça não ficou demonstrado de forma cabal, pois a vítima afirmou em juízo que os acusados pediram a
res furtiva
e o cordão de ouro foi puxado do seu pescoço, caracterizando mera via de fato para alcance do bem.

Assim, requer a mudança da capitulação penal, desclassificando o crime de roubo qualificado para furto por arrebatamento.

Ocorre que não é cabível tal desclassificação, tendo em vista que restou provado nos autos o efetivo emprego de violência ou grave ameaça na subtração do bem da vítima, vejamos declaração da vítima e das testemunhas em sede policial e em juízo:

- A vítima PATRÍCIA PINA LIMA, em sede policial disse (fl. 06 - IPC):
¿(...) que na tarde de hoje 28.10.2015, aproximadamente as 17:15 horas a declarante se encontrava na companhia da sua filha a Sra. Alynne Lima, as quais estavam caminhando em via pública próximo a praça do Relógio, indo para a parada de ônibus, quando foram surpreendidas por três meliantes os nacionais José Carlos Cardim Pereira, Raul Gonçalves Santos e Edielson Cunha da Costa, sendo que Raul parou em frente a declarante e fez menção que estava armado; Que a declarante ainda chegou a lutar com Raul, pois não queria entregar sua bolsa, por causa dos seus documentos pessoais e exames e que nesse momento apareceram José e Edielson os quais puxaram a bolsa da vítima e logo em seguida partiram para cima da sua filha Alynne e que logo em seguida, após o roubo, os meliantes saíram concorrendo em direção a praça do açaí e que logo em seguida foram presos por policiais militares, e que todos os objetos foram recuperados e entregues no local (...)¿.

- Já a vítima ALYNNE GORETH LIMA DA FONSECA, em sede policial disse (fl. 05 - IPC):
¿(...) que na tarde de hoje 28.10.2015, aproximadamente as 17:15 horas a declarante se encontrava na companhia da de sua genitora Sra. Patricia Lima, as quais estavam caminhando em via pública próximo à praça do Relógio, indo para a parada de ônibus, quando foram surpreendidas por três meliantes os nacionais José Carlos Cardim Pereira, Raul Gonçalves Santos e Edielson Cunha da Costa, sendo que Raul parou na frente da Sra. Patrícia pedindo para entregar a bolsa, tendo a mesma dito que não iria entregar, ocasião em que José e Edielson apareceram e também começaram a puxar a bolsa da Sra. Patricia, e que logo em seguida partiram para cima da declarante subtraindo sua bolsa; Que logo após o assalto os meliantes saíram correndo em direção a praça do açaí, ato contínuo os acusados foram presos por policiais militares, e que todos os objetos foram recuperados e entregues no local (...)¿.

As testemunhas em sede policial informaram (fls. 02/04 - IPC):

- ANTONIO PEREIRA DIAS NETO, policial militar:
¿(...) que na data dos fatos estava em ronda ostensiva na VTR 0212, quando viu três meliantes correndo em situação suspeita na feira do açaí, sendo que dois deles estavam com volumes dentro da camisa, e que ao fazer a abordagem encontrou em poder dos nacionais Edielson e José, duas bolsas e que logo em seguida as senhoras Alynne Goreth Lima da Fonseca e Patrícia Pina Lima, as quais identificaram os nacionais José Carlos Cardim Pereira, Raul Gonçalves Santos e Edielson Cunha da Costa, como os autores do roubo que tinha acabado de ocorrer. (...)¿.

- BRASIL FIGUEIREDO DE SOUZA JÚNIOR, policial militar:
¿(...) que encontrava-se na VTR 0212 quando observou os flagranteados em fuga e resolveram abordá-los, vindo a saber que os mesmos assaltaram duas vítimas, objetos estes que foram recuperados em poder dos mesmos. (...)¿.

- MAURICIO GOME DAS ROCHA, policial militar:
¿(...) que encontrava-se na VTR 0212 quando observou os flagranteados em fuga e resolveram abordá-los, vindo a saber que os mesmos assaltaram duas vítimas, objetos estes que foram recuperados em poder dos mesmos. (...)¿.

Quando ouvidos em juízo (mídia de fl. 69 e 95), vítima e testemunhas confirmaram o conteúdo de suas declarações prestadas durante a fase de inquérito policial, apontando o réu como autor do crime em comento, vejamos:

- A testemunha ANTONIO PEREIRA DIAS NETO, policial militar:
¿(...) que estavam em ronda pela área do Ver-o-Peso, quando sua viatura se deparou com os dois cidadãos empreendendo fuga, e então foram incurso deles e pegaram em poder deles uma bolsa e encontrara as vítimas e encaminharam para a delegacia para proceder os tramites legais; Que as vítimas vinha atrás deles; Que as vítimas reconheceram eles; Que a bolsa foi recuperada; Que reconhece os acusados como os que foram presos no dia dos fatos (...)¿.

- BRASIL FIGUEIREDO DE SOUZA JÚNIOR, policial militar:
¿(...) que estavam a caminho na viatura, o Sargento, o soldado e ele, quando se depararam com dois elementos correndo com uma bolsa e uma moça atrás gritando; Que desembarcaram da viatura e correram atrás e os alcançaram na feira do açaí, e um portava uma bolsa feminina; Que a vítima vinha logo atrás e reconheceram os rapazes e a bolsa; Que foi tudo recuperado; Que reconhece os rapazes como sendo os acusados (...)¿.

- MAURICIO GOME DAS ROCHA, policial militar:
¿(...) que estavam em ronda junto com os dois parceiros e quando avistaram os dois correndo para a feira do açaí e uma aglomerado de pessoas que chamaram eles e avisaram que havia acontecido o assalto; Que fizeram o acompanhamento e conseguiram alcança-los; Que apareceram duas moças se dizendo vítima deles; Que fizeram a detenção e as vítimas reconheceram os dois; Que não lembra se foi encontrado algo com eles; Que um deles estava com uma faca, mas não sabe dizer qual (...)¿.

Em depoimento, a vítima PATRÍCIA PINA LIMA, disse:
¿(...) que quando desceu no porto, vindo de Barcarena, e foram andando no rumo do Ver-o-Peso, para pegar a condução e quando chegaram na metade da praça os três elementos fecharam a sua filha e começaram a pegar o cordão e a bolsa; Que um deles estava armado de uma faca; Que estava de frente com eles e a polícia pegou eles na hora; Que eles levaram as duas bolsas com dinheiro, mochila e cordão; Que a polícia conseguiu recuperar as coisas, menos o cordão, que um deles engoliu; Que ela conseguiu correr atrás deles, e uma van que vinha passando fechou os três e a polícia fechou do outro lado e conseguiu recuperar os pertences e prender os três acusados; Que acionaram outra viatura e forma pegos os três, que não tem dúvida nenhuma que foram eles; Que eles vieram andando (...)¿

Já a vítima ALYNNE GORETH SILVA DA FONSECA:
¿(...) que estava juntamente com sua mãe, Patrícia, perto da Praça do Relógio quando um elemento que ela achava que ia lhe pedir dinheiro se aproximou. Que ela disse a ele que não tinha dinheiro para lhe dar. Que, logo em seguida, apareceram mais dois homens por trás, munidos de uma faca, os quais tentaram puxara sua mochila. Que sua mãe entregou suas duas bolsas e mandou que entregasse a sua mochila. Que, diante da recusa da vítima, um dos acusados puxou seu cordão. Que, após, empreenderam fuga rumo à Praça do Açaí e que sua mãe correu atrás deles. Que uma viatura de polícia apareceu e prendeu os indivíduos. Que as bolsas foram recuperadas, menos o cordão. Reconheceu, sem dúvidas, os acusados como sendo os assaltantes, em sede policial. (...)¿.

Assim, verifico que a vítima e as testemunhas foram uníssonas em seus depoimentos, tanto em sede policial quanto em juízo, em afirmar que os acusados foram os autores do crime, bem como que os mesmos usaram de violência contra as vítimas, pois além de serem em número de três, partiram para cima das vítimas munidos de uma faca e amedrontando-as roubaram seus pertences.

Ademais, é cediço que
a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato
, corroborado com os demais elementos de prova acostados aos autos, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:
¿
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157,
CAPUT,
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA - PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
Improcedência. A materialidade do delito encontra-se demonstrada de forma indireta nos autos, conforme depoimentos da vítima, dos policiais militares e testemunhas e ainda pelo reconhecimento judicial, através do qual a ofendida apontou o acusado como sendo autor do roubo, dessa forma,
é uníssona a jurisprudência que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância, mormente quando corroborado com os demais elementos probatórios
.
ALTERNATIVAMENTE REQUER A REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
DO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA -
Insubsistência. A legislação penal não estabelece a quantidade de aumento ou diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando-a à discricionariedade do Juiz. A pena base fora aplicada em 04 (quatro) de reclusão e a agravante arbitrada em 1⁄4 da pena base, ou seja 01 (um) ano, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão. Portanto, não há desproporcionalidade na fixação da mesma.
IMPROVIMENTO.¿ (TJPA, 1ª CCI, APELAÇÃO PENAL N.º 2013.3.005757-7, Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato)
¿
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Acervo probatório que demonstra que o acusado empregou violência contra a ofendida e subtraiu, para si, uma bolsa contendo pertences pessoais. Elementos reunidos que autorizam a confirmação do decreto condenatório proferido em seu desfavor. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO.
A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação
. CONSUMAÇÃO DELITIVA. O crime de roubo se consuma quando o agente, mediante imposição de violência ou grave ameaça, inverte a posse do bem integrante do acervo patrimonial da vítima. A recuperação da res furtiva, seja de forma imediata ou após perseguição, não interfere no momento consumativo do delito. DOSIMETRIA DA PENA. Penas confirmadas nos moldes sentenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(APELAÇÃO CRIME Nº 70058179755, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: NAELE OCHOA PIAZZETA, JULGADO EM 27/08/2014).¿

Dessa forma, as provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se desclassificação do crime de roubo para o crime de furto por arrebatamento, tendo em vista que os mesmos agiram com violência para dispor dos bens das vítimas. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo com causa de aumento de pena narrado na exordial.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMANTE PROVIDO. 1. A jurisprudência entende que o depoimento da vítima, corroborado com o depoimento de policiais é suficiente para comprovar a autoria do crime.
2. Evidenciado o emprego da violência para a subtração da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto por arrebatamento.
3. É entendimento consolidado pela jurisprudência que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência, como é o caso do crime de roubo. 4. O artigo 14, II do CP não se aplica ao crime de roubo simples, uma vez que este se deu em continuidade com o crime de roubo circunstanciado. (TJES APL 00110514520168080035; Primeira Câmara Criminal; Relator: Des. Willian Silva; Publicado em 09.08.2017).

Assim, vejo que não assiste razão ao apelante, pois o conjunto fático-probatório acostado aos autos mostra de forma inconteste que o crime ora em análise foi o tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB.

Esta Egrégia Corte, também corrobora o referido entendimento em julgado cujo aresto restou assim ementado:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROVIMENTO. 1. Através dos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação, fica clara a autoria delitiva imputada ao ora apelante, restando inviável o seu pleito de absolvição.
2. Inviável que seja desclassificado a conduta do apelante para o Tipo Penal do art. 155 do Código Penal, Furto Simples, quando sua conduta ao longo do Iter Criminis é pautada no uso de Violência e Grave Ameaça contra a vítima 3. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, motivo pelo qual, tendo o apelante permanecido em posse do bem alheio após emprego de violência e grave ameaça,
seu pleito de reconhecimento do crime em comento somente na modalidade tentativa é inviável. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do processo: 0001220-25.2010.8.14.0048; 2ª Turma de Direito Penal; Relator: Ronaldo Marques Valle; Data de Publicação: 26/07/2017).

Outrosssim, o tipo penal do furto, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a violência ou grave ameaça empregada pelos recorrentes na empreitada criminosa, sendo impossível a desclassificação pretendida. É o que se revela a partir das provas produzidas sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam o
modus operandi
exercido pelos apelantes, na abordagem da infração penal, usando de violência contra a vítima, como meio de redução da capacidade de sua resistência.

Assim, resta plenamente configurada a autoria e a materialidade do crime de roubo com causa de aumento, devendo ser rejeitada a alegação do recorrente quanto à tese de desclassificação para o delito de furto por arrebatamento, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.
2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO.

Alega o recorrente que deve ser reconhecida a modalidade tentada do delito, pois o apelante não gozou da posse mansa e pacífica do bem, tendo em vista que fora detido pelos policiais logo após a fuga.

Tal pleito repousa na afirmação de que o
iter criminis
não fora percorrido em sua totalidade, já que o recorrente foi preso pouco depois de subtrair os bens das vítimas, quando ainda estavam em fuga, de modo que não tiveram tempo para inverter o ônus da posse.

Ocorre que essa discussão, seja na seara doutrinária ou jurisprudencial, há muito já restou ultrapassada, estando sedimentado o entendimento de que,
para a caracterização do crime de roubo consumado basta a simples disponibilidade do bem subtraído pelo agente criminoso, não sendo necessária a posse tranquila da
res furtiva
.

Há fartos precedentes jurisprudenciais nesse sentido,
in verbis
:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. 11% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RES FURTIVAS RESTITUÍDAS. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. REGIME PRISIONAL CORRETAMENTE FIXADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A tese da ausência de provas que demonstrem a autoria do paciente no delito pelo qual foi condenado demanda reexame probatório inviável na via estreita do mandamus.
2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: i) a mínima ofensividade da conduta do agente;
ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculo inicial à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.
4. Apesar do pouco valor dos objetos furtados totalizando o montante de R$ 107,07, o que representa pouco mais de 11% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00), o Tribunal de origem entendeu indevida a incidência do princípio da insignificância sob o fundamento de que o paciente é contumaz na prática de crimes, demonstrando acentuada reprovabilidade de seu comportamento, como se pode ver das folhas de antecedentes criminais, sendo inclusive reincidente em crimes contra o patrimônio.
5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.
6. Não há falar em ilegalidade flagrante quando ao réu reincidente, condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão, é aplicado o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 1º e 2º, b, e § 3º, do Código Penal.
7. Habeas corpus denegado.
(HC 509.130/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

É, neste sentido, o entendimento desta Egrégia Corte:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, I, DO CP ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA ? DESNECESSIDADE ? INVERSÃO DA POSSE ? CONSUMAÇÃO DO DELITO ? DOSIMETRIA DA PENA ? REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL ? PROPORCIONALIDADE COM A RERIMENDA CORPORAL APLICADA ? APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A SANÇÃO PECUNIÁRIA.
1. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050 ? RJ).
2. Conjunto probatório que não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelante em juízo, dos quais se infere ter havido a inversão da posse da res furtiva, notadamente porque o recorrente permaneceu em poder dos bens subtraídos do estabelecimento comercial até o momento em que foi detido pela polícia, quando já havia saído do local e estava caminhando pela rua, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para roubo tentado. 3. Penalidade de multa que merece reparo de ofício, porquanto não guarda proporção com a pena privativa de liberdade, a qual foi fixada no mínimo legal, não havendo justificativa razoável para que a reprimenda base pecuniária se afaste do patamar mínimo, impondo-se, assim, a sua redução para 10 (dez) dias multa, sobre a qual incide a majoração de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento de pena prevista no inciso I, §2º, art. 157, do CP, totalizando 13 (treze) dias-multa, a qual se tornou definitiva. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, redimensionada a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa. Decisão unânime. (2017.04806407-34, 182.843, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-07, Publicado em 2017-11-10)

Assim, resta plenamente configurada a autoria e a materialidade do delito na forma consumada, devendo ser rejeitada a alegação da recorrente quanto à tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado.
3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Alegou, a defesa, que no que tange a análise da segunda fase da dosimetria, a mesma também merece ser reformada, para ambos os apelantes, devendo ser reconhecida a atenuante de insculpida no art. 66 do CPB, bem como afastada a Súmula 231 do STJ, ante a sua grave e inaceitável ilegalidade e inconstitucionalidade.

A defesa aduz que deve ser considerada a co-culpabilidade do Estado, já que este em conjunto com e a sociedade são responsáveis pelas possibilidades sonegadas do cidadão-réu, permitindo carência, miséria e doenças, os quais levam a condições sub-humanas de vida.

Não assiste razão a defesa.

É consabido que a atenuante do art. 66 do Código Penal se apresenta como uma cláusula aberta, cujo reconhecimento somente deverá ocorrer quando houver uma circunstância não prevista expressamente em lei que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. Fato este
não comprovado
no caso em análise.

Ademais, a tese alinhavada pela defesa não pode ser alvo de consideração e acolhimento, pois assim estaríamos concedendo uma espécie de salvo-conduto para a prática de crimes.

A mera invocação do respeito aos princípios da individualização da pena, da isonomia e da co-culpabilidade não são justificativas suficientes em si mesmas a configurá-la, primeiro porque a defesa não demonstrou concretamente qualquer circunstância relevante antes ou depois do crime que justifique a aplicação da referida atenuante.

Outrossim, a aplicação da atenuante é de cunho discricionário do Juízo, cabendo ao Magistrado analisar se o acusado se encontra na referida situação. No caso dos autos não há qualquer situação que indique a incidência, inclusive, a jurisprudência não admite que seja utilizada a teoria da co-culpabilidade no Estado como justificativa para a prática de delitos, neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 2. In casu, o magistrado sentenciante indeferiu o pedido de exame toxicológico ao concluir pela inexistência de qualquer elemento indiciativo de que o recorrente fosse usuário de drogas. 3. Não há que se falar em confissão, isso porque consta dos autos que o recorrente, em nenhum momento, reconheceu que praticara o delito.
4. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.
5. Também não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto, como bem destacado no acórdão recorrido à e-STJ fl. 563, "o apelante possui um extenso histórico de crimes, sendo reincidente em delitos contra o patrimônio, incluindo receptação, furto qualificado e furto simples". 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1318170/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Colaciono ainda entendimento deste Egrégia Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MERA ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. ATENUANTE INOMINADA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNANIME. 1. A mera alegação de dificuldades financeiras não justifica a aplicação do Estado de Necessidade, uma vez que esta figura jurídica existe para ser aplicada em casos graves, de extrema complexidade, no qual o agente demonstre efetivamente a impossibilidade de proteger seu interesse de elevado valor, se não causando uma lesão razoável a outro interesse, também lícito, alheio.
2. Descabida a teoria da co-culpabilidade, ou da vulnerabilidade, uma vez que a desfavorável situação econômica em que supostamente se encontraria a ré não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta ou a culpabilidade da mesma.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2018.02503642-37, 192.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-19, Publicado em 2018-06-21).

De outra banda, cumpre informar que a quando da segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu as atenuantes da menoridade e da confissão, porém aplicou somente uma aplicou em razão da incidência da Súmula 231, do STJ, vejamos:
¿(...)
Em relação ao réu
JOSÉ CARLOS CARDIM PEREIRA,
passo à dosimetria da pena
: (...)
Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo a ocorrência de duas atenuantes por ser o acusado menor de 21 anos na data dos fatos, bem como ter confessado espontaneamente o crime perante este Juízo, conforme artigo 65, I e III, d, do CPB, razão pela qual ATENUO a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa somente para uma delas, considerando a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ, passando a pena a ser de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.
(...)¿.
¿(...)
Em relação ao réu
RAUL SANTOS GONÇALVES,
passo à dosimetria da pena
: (...)
Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo a ocorrência de duas atenuantes por ser o acusado menor de 21 anos na data dos fatos, bem como ter confessado espontaneamente o crime perante este Juízo, conforme artigo 65, I e III,
d
, do CPB, razão pela qual ATENUO a pena aplicada em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa para cada circunstância, passando a pena a ser de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.
(...)¿.

Observo ainda que o apelante busca modificar assunto pacificado junto aos tribunais superiores, qual seja, a desconsideração da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem. Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:
¿
AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.¿ (STF, Plenário, Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, Relator: Ministro Cezar Peluso)

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais. Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os enunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a ¿inflação processual¿ junto aos Tribunais Superiores.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa
,
tudo

nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2020.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora